Tribunal: STF
Processo: RHC 269498
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Osmar André Gimenez Cano contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2026, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.060.176/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com outros corréus, em 1º.10.2022, às penas de doze anos, quatro meses e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil novecentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 150, e-doc. 10). O juízo sentenciante decretou a prisão preventiva do recorrente.

3. Em 20.10.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107/RS, a Desembargadora Ana Paula de Bortoli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, indeferiu o requerimento de liberdade provisória do recorrente e manteve a medida cautelar imposta pelo juízo sentenciante (e-doc. 12).

4. Em 19.11.2025, no julgamento do Agravo Regimental em Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107/RS, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao agravo regimental, em decisão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME: 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória para réu condenado por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, alegando ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu em liberdade durante a instrução processual e um pedido anterior de prisão foi indeferido; (ii) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A prisão preventiva é legalmente admissível, pois os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com a majorante transnacional (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006), são dolosos e têm pena máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP. A condenação em sentença reforça a materialidade e autoria, configurando o fumus boni iuris. 
4. O periculum libertatis está configurado pela persistência do risco à ordem pública, uma vez que a prisão preventiva foi decretada na sentença condenatória, baseada na certeza da materialidade e autoria. O réu foi identificado como um dos líderes de organização criminosa atuante na internalização e distribuição de entorpecentes. 
5. O histórico criminal do réu demonstra reiteração delitiva, com condenação anterior por tráfico internacional e associação para o tráfico e nova condenação por delitos idênticos, evidenciando propensão à prática criminosa e a necessidade de interromper suas atividades. 
6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, considerando a natureza dos delitos (tráfico internacional e associação), a elevada pena imposta (superior a 12 anos, em regime fechado) e a atuação do réu no âmbito de uma estrutura criminosa complexa. O perfil do apelante, novamente envolvido em tráfico internacional organizado, justifica a manutenção da medida extrema. 
7. A alegação do agravante de que a decisão afirmou que ele é líder da organização ‘Os manos’ é improcedente. A decisão descreve o réu como um dos líderes de uma organização criminosa atuante na internalização e distribuição de entorpecentes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
8. Agravo regimental desprovido” (fl. 4, e-doc. 14).

5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.060.176/RS no Superior Tribunal de Justiça, com o pleito de revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo da Quinta Vara Federal de Caxias do Sul (e-doc. 3).

6. Em 15.12.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. Em 5.2.2026, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior ratificou a decisão do Relator, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.060.176/RS. Esta a ementa do julgado:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO INTERNACIONAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE 9,112 KG DE COCAÍNA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é medida excepcional e exige motivação idônea, pautada em elementos concretos que evidenciem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo admissível a sua imposição por ocasião da sentença condenatória, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, quando demonstrada a necessidade da constrição cautelar. 
2. As instâncias ordinárias mantiveram a custódia com base em dados objetivos: liderança do agravante em organização criminosa dedicada à internalização e distribuição de cocaína, vínculo e atuação como fornecedor para facção criminosa, histórico criminal com condenação anterior por tráfico internacional e associação para o tráfico, pena elevada fixada no feito, e risco concreto de reiteração delitiva, tudo a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública (CPP, arts. 312, 313 e 315). 
3. A contemporaneidade foi atendida pela reavaliação do quadro fático na sentença, novo título judicial que consolidou autoria e materialidade apuradas na instrução, em contexto de atuação delitiva organizada e transnacional, com apreensão de 9,112 kg de cocaína, revelando a inadequação e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 
4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 26).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a sentença condenatória não constitui um fato novo apto a justificar a segregação cautelar quando anteriormente, no mesmo cenário fático, fora previamente indeferida a representação pela prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 31).

Sustenta que “os fatos já eram conhecidos quando foi indeferido o pedido de prisão preventiva, resta evidente que não houve fatos novos ou contemporâneos aptos a embasar a medida. No que se refere ao suposto risco de reiteração delitiva, diversamente do que constou no Acórdão que julgou o Agravo Regimental, não houve utilização de dados objetivos para sua verificação” (fl. 7, e-doc. 31).

Afirma que “a suposta propensão à reiteração delitiva foi aferida apenas a partir da confirmação da autoria em primeira instância e elementos que já tinham sido devidamente aventados e apreciados quando a representação pela prisão preventiva tinha sido rejeitada” (fl. 9, e-doc. 31).

Pede a reforma do “Acórdão proferido pelo STJ, concedendo a ordem para revogar a prisão preventiva que fora decretada em desfavor do paciente, ainda que mediante imposição de cautelares diversas da prisão” (fl. 9, e-doc. 31).

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 43).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. No julgamento do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 5001826-11.2021.4.04.7107/RS, o juízo da Quinta Vara Federal de Caxias do Sul condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Na sentença condenatória, o juízo sentenciante decretou a prisão preventiva do recorrente, sob estes fundamentos:
“Direito de recorrer em liberdade
O réu permaneceu em liberdade no curso do processo (processo 5012984-97.2020.4.04.7107/RS, evento 10, DESPADEC1).
Em face da ausência de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, permanecendo inalterados o quadro fático e os fundamentos que embasaram o decreto de segregação cautelar, bem como das provas da materialidade e autoria delitivas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, decreto a prisão preventiva do réu.
A custódia do acusado é necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque segue atuando na prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, apesar de já ter sido condenado e estar cumprindo pena de mais de 10 anos, por condenação, nos autos do processo nº 5014639-12.2017.4.04.7107/RS, pela mesma espécie de crime.
Além disso, atua no âmbito do grupo criminoso filiado e fornecedor da facção ‘Os Manos’, cujo alto potencial para a prática de diversos tipos de crimes já foi amplamente demonstrada na fundamentação da presente sentença.
Sendo assim, presente os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, deve ser decretada a prisão preventiva de Osmar André Gimenez Cano” (fls. 145-146, e-doc. 10).

10. No julgamento do Agravo Regimental em Apelação Criminal n.  5001826-11.2021.4.04.7107/RS, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a prisão preventiva decretada na sentença condenatória, nos seguintes termos:
“Nos autos da Apelação Criminal nº 5001826-11.2021.4.04.7107/RS, após petição formulada pelo Agravante, requerendo a concessão de liberdade provisória (evento 192, PET1), foi proferida decisão nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de concessão de liberdade provisória, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão, formulado pela defesa de OSMAR ANDRE GIMENEZ CANO. 
O Requerente foi condenado nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 5001826- 11.2021.4.04.7107 pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, na forma do artigo 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/06 (Tráfico Internacional de Drogas e Associação para o Tráfico), à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado. (...)
No caso do Apelante OSMAR ANDRE GIMENEZ CANO, verifica-se: 
1. Da Admissibilidade Legal e do Título da Custódia: O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e o de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com a majorante do caráter transnacional (art. 40, I, da Lei 11.343/06), são delitos dolosos cuja pena máxima cominada é superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do CPP. A condenação prolatada na sentença (Evento 1240, SENT1), embora passível de recurso, reforça a materialidade do crime (fumus boni iuris) e a autoria delitiva. A sentença identificou o Apelante como um dos líderes de uma organização criminosa atuante na internalização e distribuição de entorpecentes (cocaína). 
2. Do Perigo Gerado pela Liberdade (Periculum Libertatis): A defesa alega que, como o Apelante permaneceu solto durante o processo, e o pedido de prisão anterior foi indeferido (em 08/12/2020) por insuficiência de indícios de autoria e ausência de perigo à ordem pública, a decretação posterior da prisão na sentença careceria de fundamentação em fatos novos ou contemporâneos, conforme exige o artigo 315, § 1º, do CPP. 
Contudo, a prisão preventiva de OSMAR ANDRE GIMENEZ CANO foi decretada na sentença condenatória (Evento 1240, SENT1). Esse novo título judicial baseou-se na certeza da materialidade e autoria (reforçando o fumus boni iuris), concluindo que o quadro fático e os fundamentos que justificaram a segregação cautelar permaneciam inalterados, especialmente para a garantia da ordem pública.
A garantia da ordem pública se manifesta no risco concreto de reiteração delitiva. O Juízo a quo considerou que o Apelante ‘segue atuando na prática dos crimes de tráfico internacional de drogas’. Tal conclusão é reforçada pelo histórico criminal, que demonstra que Osmar Andre Gimenez Cano foi condenado em processo anterior (Operação Coroa, nos autos nº 5014639-12.2017.4.04.7107) por tráfico internacional e associação para o tráfico (pena superior a 10 anos). O fato de o réu ter sido sentenciado por delitos de natureza idêntica e grave em um período subsequente (Operação Teiniaguá), evidencia a propensão à prática criminosa e a necessidade de interromper suas atividades, que se dão em contexto de organização criminosa transnacional.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a participação em organização criminosa, com o risco concreto de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 
A decretação da prisão na sentença, baseada na comprovação da autoria e na persistência do risco à ordem pública decorrente do envolvimento em complexa atividade de tráfico transnacional, configura uma fundamentação concreta e contemporânea à nova fase processual, distinta da fase meramente investigativa em que o pedido original foi negado.
3. Da Insuficiência de Medidas Cautelares Diversas da Prisão: Considerando a natureza dos delitos (Tráfico Internacional e Associação), a elevada pena imposta (superior a 12 anos, em regime fechado), e a atuação do réu no âmbito de uma estrutura criminosa complexa, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. 
Conforme a legislação processual penal, a prisão preventiva deve ser aplicada quando a substituição por outras medidas cautelares não for cabível, devendo a impossibilidade de substituição ser justificada. No presente caso, o perfil do Apelante, novamente envolvido em tráfico internacional organizado, justifica a manutenção da medida extrema, que se apresenta como a única alternativa capaz de tutelar a efetividade da jurisdição criminal.
DISPOSITIVO 
Pelo exposto, em face da persistência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (Art. 312 do CPP) e da insuficiência das medidas cautelares diversas, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado em favor de OSMAR ANDRE GIMENEZ CANO.
Não vislumbro, na argumentação recursal, motivos suficientes para alterar o posicionamento adotado na decisão atacada.
Ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão não afirmou que o réu é líder da organização ‘Os Manos’. Com efeito, o réu é descrito como um dos líderes de uma organização criminosa atuante da internalização e distribuição de entorpecentes, que estaria filiado e seria fornecedor para a facção ‘Os Manos’.
Em suma, a manutenção da prisão preventiva de OSMAR ANDRE GIMENEZ CANO é justificada pela persistência da necessidade de garantir a ordem pública, dada a propensão à reiteração delitiva evidenciada pelo seu histórico criminal e sua atuação em organização criminosa transnacional, fatores que tornam insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.
Dessa forma, ausente fato ou fundamento novo, ratifico o referido entendimento, que ora submeto à apreciação do órgão colegiado.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fls. 1-3, e-doc. 14).

11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.060.176/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “as instâncias ordinárias, em decisão motivada, afirmaram dados objetivos quanto à gravidade concreta, à atuação do agravante em organização criminosa transnacional e ao risco efetivo de reiteração delitiva” (fl. 3, e-doc. 27). Confiram-se trechos extraídos do voto condutor do julgamento:

“A prisão preventiva é medida excepcional e exige fundamentação concreta, com demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, à luz dos arts. 312, 313, 315 e 387, § 1º, do CPP. No caso, as instâncias ordinárias, em decisão motivada, afirmaram dados objetivos quanto à gravidade concreta, à atuação do agravante em organização criminosa transnacional e ao risco efetivo de reiteração delitiva.
Antes de examinar o pedido de liberdade formulado pela defesa do paciente, o órgão ministerial manifestou-se pela manutenção da prisão (e-STJ fl. 894):
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se pelo indeferimento do pleito. O Órgão Ministerial sustenta que não há ausência de fundamentação, pois a segregação foi mantida em face do regime inicial fechado, da ausência de substituição da pena e, sobretudo, das provas de materialidade e autoria. O MPF destaca o risco de reiteração delitiva, pois o Apelante teria voltado a delinquir em delitos da mesma espécie (tráfico internacional de drogas e associação) mesmo após condenação anterior (Processo n. 5014639-12.2017.4.04.7107, Operação Coroa), reforçando a necessidade de desarticular a organização criminosa e garantir a ordem pública.
A respeito da motivação adotada na origem para manter a segregação cautelar, o Relator que indeferiu o pedido de liberdade provisória nos seguintes termos (e-STJ fl. 919): (...)
Esses fundamentos foram adotados na decisão agravada, acrescidos de julgados desta Corte que assentam a possibilidade de manutenção ou imposição da prisão preventiva por ocasião da sentença, desde que com base em dados concretos, destacando a gravidade em concreto, o risco de reiteração e a liderança em organização criminosa. Confira-se (eSTJ fls. 931/934):
Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da elevada periculosidade social do paciente, um dos líderes de uma organização criminosa atuante da internalização e distribuição de entorpecentes, que estaria filiado e seria fornecedor para a facção ‘Os Manos’, bem como pelo efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto ‘segue atuando na prática dos crimes de tráfico internacional de drogas’, mesmo tendo sido condenado em processo anterior por tráfico internacional e associação para o tráfico (pena superior a 10 anos), o que demonstra efetivo risco à ordem pública.
Como se extrai da decisão impugnada, o Relator consignou que os delitos de tráfico internacional e associação para o tráfico, agravados pelo caráter transnacional, preenchem o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, destacando que a condenação proferida na sentença, embora recorrível, reforçou o fumus boni iuris ao reconhecer o paciente como um dos líderes de organização criminosa estruturada para a internalização e distribuição de cocaína, com vínculo e atuação como fornecedor da facção ‘Os Manos’.
No tocante ao periculum libertatis, enfatizou-se que a custódia foi decretada em novo título judicial, qual seja, a sentença condenatória, fundada na certeza da autoria e materialidade, bem como na permanência do risco à ordem pública, evidenciado pelo fato de o réu seguir atuando no tráfico internacional de drogas. Tal conclusão foi corroborada por seu histórico criminal, pois já havia sido condenado anteriormente por tráfico internacional e associação para o tráfico, com pena superior a 10 anos, circunstância que revela a habitualidade criminosa e a inserção contínua em atividades ilícitas de elevada gravidade.
Diante desse contexto, o Tribunal concluiu que a participação do paciente em organização criminosa transnacional, aliada à reincidência específica e à insuficiência de medidas cautelares alternativas, legitima a manutenção da prisão preventiva como meio necessário e proporcional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)
Superados esses marcos, as razões do agravo não afastam a conclusão firmada. A alegação de inaplicabilidade dos julgados mencionados não procede. Independente das particularidades de cada caso, a ratio decidendi comum é a exigência de decisão fundamentada em elementos concretos para decretação ou manutenção da custódia na sentença, o que se verificou na espécie. A distinção aventada pelo agravante – ausência de preventiva anterior e indeferimento pretérito em cenário similar – não invalida a decretação na sentença, que constitui novo título judicial e permite reavaliar, à luz do conjunto probatório consolidado e da pena aplicada, a necessidade da medida, como já estabelecido na origem.
No ponto, não há inovação recursal a admitir tese autônoma de nulidade por inadequação dos paradigmas; o que se discute é o mérito da cautelar, já enfrentado e resolvido com base na gravidade concreta da conduta, na liderança em organização criminosa e na reiteração delitiva. Tais dados foram tomados das próprias decisões transcritas e não se confundem com presunções. O histórico criminal do agravante, com condenação anterior por tráfico internacional e associação para o tráfico, aliado à nova condenação por delitos idênticos e à atuação descrita no contexto de organização transnacional, evidencia o periculum libertatis e legitima a tutela da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
Também não prospera a afirmação de ausência de contemporaneidade. A decisão de primeiro grau e o acórdão do Tribunal a quo explicitaram que a imposição da prisão na sentença se amparou na consolidação da autoria e materialidade apuradas em instrução, na pena elevada imposta e, sobretudo, na permanência do risco à ordem pública decorrente da atuação criminosa organizada, aspectos que satisfazem a exigência de motivação concreta adequada à fase processual. O indeferimento anterior, por insuficiência de indícios em momento pretérito, não impede a constrição quando, ao final da instrução, se evidenciam elementos robustos, como consignado nas decisões transcritas.
No que toca à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, as instâncias ordinárias justificaram a inadequação delas para o caso, à vista da natureza e gravidade dos crimes, do modus operandi e da inserção do agravante em estrutura criminosa complexa, além da pena aplicada em regime inicial fechado. Essa conclusão atende à proporcionalidade e à subsidiariedade da prisão preventiva, inexistindo lacuna a ser suprida. 
Por fim, a alegação de que a periculosidade seria mera conjectura não se coaduna com os dados concretos extraídos do histórico delitivo e da atuação em organização criminosa, expressamente indicados nas decisões de origem. Não há, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-10, e-doc. 27).

12. Na espécie vertente, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual imposta prisão cautelar ao recorrente.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“(...) a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da elevada periculosidade social do paciente, um dos líderes de uma organização criminosa atuante da internalização e distribuição de entorpecentes, que estaria filiado e seria fornecedor para a facção ‘Os Manos’, bem como pelo efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto ‘segue atuando na prática dos crimes de tráfico internacional de drogas’, mesmo tendo sido condenado em processo anterior por tráfico internacional e associação para o tráfico (pena superior a 10 anos), o que demonstra efetivo risco à ordem pública.
(...) a custódia foi decretada em novo título judicial, qual seja, a sentença condenatória, fundada na certeza da autoria e materialidade, bem como na permanência do risco à ordem pública, evidenciado pelo fato de o réu seguir atuando no tráfico internacional de drogas. Tal conclusão foi corroborada por seu histórico criminal, pois já havia sido condenado anteriormente por tráfico internacional e associação para o tráfico, com pena superior a 10 anos, circunstância que revela a habitualidade criminosa e a inserção contínua em atividades ilícitas de elevada gravidade” (fls. 5-6, e-doc. 27). 

As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

13. Na espécie, não se comprova tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental